Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENDEREÇO NO CONTRATO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O entendimento do colendo STJ é pacífico no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando for atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela, como na hipótese em apreço, restando prejudicada a emenda destinada à apresentação do endereço correto do réu.
2. Além do mais, verifica-se constar do contrato posto “sub judice”, colacionado com a inicial, o endereço do réu e o CEP de sua residência, afigurando-se excesso de formalismo a determinação de emenda para indicar o “endereço completo da parte requerida”.
3. Recurso conhecido e provido.